Tribunal: TJDFT
Processo: 0003452-10.2014.8.07.0017
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:
Órgão: Terceira Turma Criminal Classe: Apelação Criminal Processo No: 0003452-10.2014.8.07.0017 Apelante: Davi Moreira de Souza Apelado: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios Relator: Desembargador Jansen Fialho DESPACHO Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator